Tribunal: TJDFT
Processo: 0712734-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712734-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELIO E. AIRES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI EMBARGADO: CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento em virtude de sua deserção (id 45801852 e 45661188). Célio Evangelista Aires Sociedade Individual de Advocacia sustenta que a decisão padece de contradição, pois o preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado no ato da interposição do recurso. Afirma que por motivo de simples conflito juntou nos autos o que acreditava ser o comprovante de pagamento. Entende que a partir do comprovante do recolhimento do preparo recursal juntado aos autos é possível extrair as informações para apuração de regularização do preparo. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios da decisão (id 45801852). Apenas Eliomar Alves de Carvalho apresentou contrarrazões (id 46241087 e 46275687). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar ou aclarar a decisão omissa, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem como regra caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes se já tiver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (Agravo Regimental no Agravo ao Recurso Extraordinário n. 956.677/DF). O objetivo da norma é o de evitar arbitrariedades ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão. Não há omissão se os argumentos trazidos não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada, mesmo que não mencionados na decisão. A depender da densidade ou da relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que não possuam força suficiente para modificar a decisão. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Não se observa contradição que possa ensejar a oposição dos aclaratórios, porquanto as questões relevantes suscitadas por Célio Evangelista Aires Sociedade Individual de Advocacia foram devidamente analisadas. Verifico que a decisão enfrentou e superou todas as teses relevantes sustentadas no presente recurso, mediante a seguinte fundamentação: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0014161-66.2016.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de constrição de bens da pessoa jurídica na modalidade microempreendedor sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 145027938 dos autos originários). O despacho de id 45568734 intimou a agravante a recolher o preparo em dobro, haja vista ter juntado comprovante de pagamento que não faz menção ao código de barras da respectiva guia de pagamento. A agravante peticiona e junta novo comprovante de pagamento, relativo ao preparo recolhido inicialmente, sem observar a determinação de recolhimento em dobro (id 45641955, 45641957 e 45644449). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade em razão de sua deserção. O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). O legislador objetiva que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja, inclusive, pela própria falta de pagamento, todavia, aplica-lhe uma sanção processual, qual seja, o recolhimento adicional das custas. O novo regramento relativo ao preparo recursal deu prevalência ao princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), o qual determina que o juiz deve dar uma chance ao recorrente antes de não conhecer do recurso. Também fez preponderar o princípio da primazia no julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil). Foi oportunizada à agravante a comprovação do recolhimento em dobro do preparo, inclusive sob pena deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. A oportunidade prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil é única, vale dizer, deve a parte primar por recolher o preparo no valor devido e comprová-lo adequadamente, mesmo porque essa incumbência já deveria ter sido observada no momento da interposição do próprio recurso. Vê-se que o recurso é deserto, porquanto desacompanhado de preparo regular e, nesses termos, não pode ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso por manifesta inadmissibilidade, conforme art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Os fundamentos apresentados não se mostram aptos a infirmar o posicionamento adotado. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses de Célio Evangelista Aires Sociedade Individual de Advocacia não constitui motivação idônea para reputá-lo contraditório. Não houve a confirmação de qualquer vício no julgado impugnado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que esta espécie recursal possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento, o que não ocorreu. A manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator